Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711858-51.2019.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO POR SEIS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A CINCO DELITOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM CRIME. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. SOMA. INCABÍVEL. VALOR DO DIA-MULTA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS AGENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 4. Na espécie, não há que se falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção dos apelantes, ab initio, era de obtenção de vantagem indevida. Isso porque, com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo das vítimas, mesmo ciente de que não era possível concretizar os negócios acordados, os réus firmavam contratos de compra e venda e de vendas de veículos deixados em consignação pelas vítimas, sem repassar-lhes os valores recebidos, trazendo-lhes prejuízo. 5. No entanto, as provas carreadas aos autos são frágeis para alicerçar o decreto condenatório em relação a uma das vítimas, pois não foram colhidos elementos conclusivos e suficientes da relação contratual fraudulenta supostamente ocorrida entre a empresa dos réus e o ofendido. 6. O dolo direto é um dos elementos integrantes do próprio tipo penal de estelionato e requisito necessário para a condenação, não servindo para avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, que necessita de fundamentação baseada em fatos concretos para sua valoração negativa, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. A regra contida no artigo 72 do Código Penal, que prevê o somatório das multas, não pode ser aplicada aos crimes continuados, mas apenas às hipóteses de concurso de crimes. 8. Mantém-se a fração fixada para o cálculo de cada dia-multa, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos e observa a situação econômica dos réus, mostrando-se idônea. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para absolver os acusados da prática de um dos delitos de estelionato narrados na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo a condenação dos réus nas sanções do artigo 171, caput, (estelionato), por cinco vezes, na forma do artigo 71, caput, (continuidade delitiva), ambos do Código Penal; afastar a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade; reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva e diminuir a pena pecuniária, reduzindo a pena dos apelantes de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um salário-mínimo da época dos fatos, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, sob o argumento de que, diante das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, a ação penal no crime de estelionato passou a ser condicionada à representação do ofendido, requisito que não teria sido observado no caso em tela. Requerem a declaração de nulidade do presente feito, com a intimação do ofendido para manifestar se possui interesse na continuação da persecução penal no prazo de 30 dias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 171, §5o, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DENÚNCIA OFERECIDA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. .... 2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. No mesmo sentido, recentes julgado deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o que justifica a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, conforme os relatos apresentados na denúncia, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros). ... 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 618.235/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023